Tribunal: TJMT
Processo: 0008908-32.2015.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008908-32.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JALCON FRANCISCO TEODORO - CPF: 217.226.091-68 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MARIA ZAIDA BARBOSA TEODORO - CPF: 900.729.601-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE EDMAR MARTINS DE SOUSA registrado(a) civilmente como EDMAR MARTINS DE SOUSA (ESPÓLIO) - CPF: 039.109.461-00 (APELADO), Lauriana Copetti registrado(a) civilmente como LAURIANA COPETTI DO AMARAL - CPF: 980.939.401-20 (ADVOGADO), THAIS LIZIANE DA ROSA DOURADO - CPF: 001.763.991-35 (ADVOGADO), AVANILDA SANTEIRO TEODORO SOUSA - CPF: 801.571.221-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE PERMISSIVA E TOLERADA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PROPOSITURA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE HERDEIRO MENOR. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da usucapião extraordinária, ao fundamento de que a posse exercida pelos autores era precária, configurando mera tolerância do proprietário original.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os recorrentes exerceram posse qualificada pelo
animus
domini
e se houve interrupção da prescrição aquisitiva pela propositura da ação reivindicatória.

III. Razões de decidir

3. A posse dos apelantes decorreu de permissão do proprietário original, o que caracteriza mera detenção, nos termos do art. 1.208 do CC/2002.

4.
A existência de herdeiro menor suspendeu o prazo da usucapião até a sua maioridade, conforme art. 198, I, do Código Civil, impossibilitando a consumação do prazo aquisitivo
.

5. O ajuizamento da ação reivindicatória pela parte recorrida em 2016 interrompeu a prescrição aquisitiva, impossibilitando a consumação da usucapião, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A posse exercida com tolerância do proprietário não autoriza a aquisição da propriedade por usucapião.
O
ajuizamento da ação reivindicatória interrompe o prazo prescricional da usucapião, conforme jurisprudência consolidada do STJ, considerando que a ação de reivindicação é forma de oposição ao exercício da posse
”.

Dispositivos relevantes citados

CC/2002,
arts
. 1.208 e 1.238; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.771.282/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma
, j. 27/09/2021,
DJe
29/09/2021;
STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25/0
2/2015;

TJMT, N.U 0007044-79.2014.8.11.0040, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/04/2023,
DJe
28/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JALÇON FRANCISCO TEODORO
e
MARIA ZÁIDA BARBOSA TEODORO
contra a sentença proferida pela Dra. Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
, que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n. 0008908-32.2015.8.11.0004, ajuizada por em face do
ESPÓLIO DE EDMAR MARTINS DE SOUSA
, representado por
AVANILDA SANTEIRO TEODORO SOUSA
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de que a posse dos autores se deu de maneira permissiva, caracterizando mera tolerância da parte requerida, afastando, portanto, o requisito do
animus
domini
,
bem como
que a contagem do prazo para usucapião foi suspensa pela existência de um herdeiro menor e que o prazo prescricional foi interrompido pel
a
ação reivindicatória movida pela parte requerida

(ID. 260542213).

Em suas razões recursais (ID. 260542215), os Apelantes alegam que receberam o imóvel como pagamento trabalhista em 1994, exercendo posse mansa e pacífica, com melhorias e locação para terceiros. Sustentam que a sentença ignorou provas do
animus
domini
e que o prazo da usucapião já se completou, pois a suspensão pelo herdeiro menor cessou aos 16 anos. Defendem que a ação reivindicatória de 2016 não interrompeu a prescrição, pois foi ajuizada após sua consumação, requerendo a reforma da sentença.

Os Apelados, por sua vez, afirmam que a posse foi
precária e tolerada, que o prazo foi suspenso pela existência de herdeiro menor e que a ação reivindicatória interrompeu a usucapião
, conforme jurisprudência do STJ. Requerem a manutenção da sentença por ausência de prazo ininterrupto (ID. 260542217).

Tramita em apenso a Ação Reivindicatória n. 0008934-93.2016.8.
11.000, envolvendo as mesmas partes, com recurso de apelação pautado para julgamento n
est
a mesma sessão.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo

e
isento de preparo
(ID.
261000667
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os apelantes
JALÇON FRANCISCO TEODORO
e
MARIA Z
A
IDA BARBOSA TEODORO
pretendem a reforma da sentença para o reconhecimento da usucapião extraordinária, alegando posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1994, recebendo o imó
vel como pagamento trabalhista, bem como
que a ação reivindicatória de 2016 não interrompeu o prazo prescricional já consumado e que a decisão desconsiderou provas que demonstram o
animus
domini
.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no apelo
,
contudo,
tenho que o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida
, no que
pertine
:

“(...)

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício.
Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo fazem-se presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber julgamento com resolução de mérito.

Sem delongas, a parte autora lança mão do instituto da ação de usucapião extraordinária para assegurar o domínio sobre os imóveis localizados na
Rua Dom Bosco, Setor Aeroporto, Lote 02, Quadra 02, com área de 385,44m2, na cidade de
Torixoréu
/MT
, protegido pela Matrícula n. 14.242, do respectivo Cartório de Registo de Imóveis.

Com efeito, tratando-se de um dos modos de aquisição da propriedade, a declaração da pretensão aquisitiva
sujeita-se
à análise prévia dos seguintes requisitos previstos no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil de
2002, não se aplicando as disposições do antigo Código Civil, eis que o termo final do período da prescrição aquisitiva situa-se após a vigência do Código Civil de 2002.

Nessa esteira, consigno que o artigo 1.238 dispõe o seguinte:
(...
)

Dessa feita, para que se possa declarar por sentença a aquisição da propriedade pelo instituo da usucapião extraordinária,
mister
se faz a presença dos requisitos legais indispensáveis para a sua concessão:

1
) coisa hábil ou suscetível de usucapião;

2
) posse mansa e pacífica com “animus
domini
”;

3
) decurso do prazo de 15 (quinze) anos; não havendo, portanto, que se
falar em justo título e boa
-
fé.

No caso em análise, os autores alegam que, após trabalharem para o falecido
Edimar
Martins de Souza, teriam recebido o imóvel como forma de pagamento. No entanto, a parte requerida demonstra que a posse do imóvel se deu de maneira permissiva, e não como verdadeiro proprietário, caracterizando uma relação de mera tolerância.

Em audiência, a testemunha Antônio Rosa Rodrigues afirmou que realizou reformas no imóvel por volta do ano de 2001, fato demonstrado pela CTPS que o autor ainda trabalhava para o requerido. Por sua vez, a testemunha Robson afirmou que a residência já pertencia aos autores no início de seu trabalho em 1996, data em que o autor ainda era funcionário do requerido.

Ademais, os autores sustentam que possuem o imóvel de forma mansa e pacífica desde março de 1994, buscando a usucapião extraordinária. Contudo,
a contagem do prazo foi suspensa devido à existência de um herdeiro menor, o que impede a contagem do prazo para usucapião até que ele atingisse a maioridade, além disso, o prazo para a prescrição aquisitiva foi
interrompida
com a ação reivindicatória ajuizada em 2016
.

Dessa forma:
(...)
(TJ-MT 00051131320188110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES
, Data
de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023).

Conforme Ação de Reivindicatória de n. 0008934-93.2016.8.11.0004, ajuizada pela demandada, a parte autora não comprovou a posse, ao passo que ocuparam o imóvel por ato permissivo.

Nesse sentido:

"Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade." (destaque nosso).

O artigo 1.198 do Código Civil delineia hipótese em que se caracteriza mera detenção da coisa:
(...
)

Assim, a ocupação do imóvel deu-se em virtude de mera permissão e tolerância da parte requerida, constatando-se, portanto, a precariedade da posse da parte autora, impedindo a caracterização do animus
domini
.

Nota-se que a origem da posse, advém de autorização da parte requerida, e não com o intuito do próprio requerido de ter o imóvel como seu.

Nesse sentido:
(...)
(TJ-GO - Apelação (CPC):
02538057920128090051, Relator
: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/06/2019).

(...)
(TJ-MT 00288552420168110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, Data
de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022).

Pela
Ação Reivindicatória em apenso, o que se depreende é que a posse da parte autora não passou de mera tolerância
. Sobre os atos de tolerância, vejamos o comentário de Francisco Eduardo Loureiro ao Código Civil, citando Moreira Alves:

"Diz o autor que 'a permissão é a declaração de vontade do possuidor, pela qual este, sem renunciar à posse nem fazer nascer para si qualquer obrigação que anteriormente não existia, confere a terceiro
-
o detentor
-
a faculdade de realizar, com relação à coisa, atos que, sem isso, seriam ilícitos' (op. cit., p 17). A tolerância é o comportamento de inação, omissivo, consciente ou não do possuidor, que, mais uma vez, sem renunciar a posse, admite a atividade de terceiro em relação à coisa ou não intervenção quando ela acontece. Sendo uma mera
indulgencia,
uma simples condescendência, não implica transferência de direitos." (Código Civil Comentado, Ed. Manole, 1ª Edição, página 1007).

Assim,
o exercício precário da posse pelo autor sobre o imóvel,
mediante ato permissivo ou de mera tolerância
,
não autoriza a aquisição da propriedade por meio de usucapião
.

No que tange a não realização da citação, em decorrência do falecimento da confrontante
Ocrivia
Pereira Alves e da ausência de citação dos herdeiros, conforme documentado nos Ids. 101411644 e 131431372
, é
importante ressaltar que tal circunstância não enseja a nulidade da sentença proferida.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a falta de citação dos confinantes gera nulidade relativa, acarretando a invalidade da decisão apenas se demonstrado o efetivo prejuízo a esses terceiros. (
REsp
1.432.579-MG)

No presente caso, a ausência de citação não impede a análise da demanda, uma vez que
a decisão não atinge diretamente os direitos dos herdeiros mencionados, nem compromete o devido processo legal
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e
JULGO EXTINTO
o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e
honorários
advocatícios pela parte autora, estes fixados em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
, nos termos artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, condenação essa
SUSPENSA
por força do art. 98, § 3º do CPC.
(...
)
”
(ID.
260542213
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto,
o recurso cinge-se à possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária pretendida pelos Apelantes, diante da alegação de posse contínua, mansa e pacífica do imóvel desde 1994, bem como da suposta interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da ação reivindicatória em 2016.

O instituto da usucapião extraordinária, disciplinado no
art.
1.238 do Código Civil, estabelece que a aquisição da propriedade
ocorre
quando o possuidor exercer a posse do imóvel de forma ininterrupta, sem oposição e com
animus
domini
, pelo prazo de 15 anos
, sendo que o
prazo pode ser reduzido para 10 anos, caso o possuidor tenha estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou realizado obras de caráter produtivo.

In
casu
, o
s Apelantes sustentam que adquiriram a posse do imóvel como pagamento por serviços prestados, exercendo des
de então o domínio sobre o bem, alegando
ter realizado melhorias e locado o imóvel para terceiros,
o que evidenciaria
a posse qualificada.

Contudo, ao examinar os elementos dos autos, constata-se que a posse exercida pelos apelantes não preenche os requisitos exigidos pela legislação para configuraç
ão da usucapião extraordinária, se mostrando acertada a sentença quando
concluiu que a posse decorreu de mera permissão e tolerância, afastando o requisito do
animus
domini
.

Com efeito, o simples exercício da posse sobre o bem, sem demonstração inequívoca da intenção de tê-lo como proprie
tário, não configura usucapião, sendo certo que o

art.
1.208 do
CC
estabelece que atos de mera permissão ou tolerância não geram posse para fins de prescrição aquisitiva, vedando a conversão de uma detenção precária em domínio legítimo.

Ademais, o
s depoimentos colhidos nos autos reforçam a tese de posse precária
, uma vez que a
s testemunhas indicaram que os
A
pelantes não demonstraram atos inequívocos de dono, limitando-se a administrar o bem sem registro formal da propriedade.

Portanto, ausente o
animus
domini
, inexiste funda
mento jurídico para a usucapião.

No que tange à suspensão do prazo prescricional em razão da propositura da Ação Reivindicatória n. 0008934-93.2016.8.11.0004 que tramita em apenso, os Apelantes sustentam que a ação de usucapião deveria ter precedência sobre aquela demanda, de modo que ela deveria ter sido suspensa até a resolução da primeira, além do que o ajuizamento da reivindicatória em 2016 não teria o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva.

Contudo, tal entendimento não encontra respald
o na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que
tem decidido reiteradamente que o ajuizamento da ação reivindicatória interrompe o prazo da
prescrição
aquisitiva, especialmente como no caso sub judice, em que
o proprietário promove ação visando à proteção de seu direito dominial, interrompe-se o curso da usucapião.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte já se pronunciou no sentido de que, diferentemente do que acontece com a citação efetuada em ação possessória julgada improcedente, a qual não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva
,
se a ação proposta pelo proprietário
visa,
de algum modo, à defesa do direito material, como é o caso de ação reivindicatória fundada na propriedade do bem, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo
. (...)” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.771.282/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27/9/2021,
DJe
29/9/2021) (
g.n
.)

Além disso, a Magistrada sentenciante fez constar
, acertadamente,
a presença de um
herdeiro menor
, o que suspende o lapso temporal da pretensão aquisitiva, uma vez que contra
absolutamente incapazes
não corre o prazo prescricional
,
nos termos do ar
t. 198, I, c/c art. 3º, do CC,
de modo que a contagem somente se reiniciou após a superação dessa condição.

De todo modo,
a jurisprudência tem reconhecido que a ação reivindicatória deve ser processada independentemente da ação de usucapião, salvo nos casos em que há evidente
prejudicialidade
externa, o que não restou demonstrado nos autos.

No caso concreto, os autos evidenciam que a ação reivindicatória foi ajuizada antes da consumação do prazo da usucapião, interrompendo seu curso. Além disso, a sentença da ação reivindicatória foi proferida
simultaneamente à
ação de usucapião,
tendo sido julgada procedente para imitir a autora na posse definitiva do imóvel descrito na inicial,
afastando qualquer alegação d
e nulidade por erro processual (ID. 260809213, daqueles autos
)

Dessa forma, correta a conclusão da sentença de primeiro grau ao reconhecer a interrupção da prescrição aquisitiva pelo ajuizamento da ação reivindicatória.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS SOB ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO IMÓVEL OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À
FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA
- EXISTÊNCIA DE FORTE OPOSIÇÃO DO EMBARGADO MANIFESTADA PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM RELAÇÃO AO MESMO IMÓVEL - APELO FUNDADO EM REPETIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE “AD USUCAPIONEM” - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO CENTRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E FALTA DE ENFRENTAMENTO MÍNIMO DA ASSERTIVA SENTENCIAL DE
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA
-
REQUISITOS À USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDOS
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.
1
. Conforme os
arts
. 1.238 e 1.242 do Código Civil, somente se admite a prescrição aquisitiva se demonstrado exercício de posse “sem interrupção, nem oposição”, de forma “contínua e incontestadamente”, e,
consoante remansosa jurisprudência do
eg
. STJ, além de interromper o prazo prescricional,
o ajuizamento de ação Reivindicatória em relação ao imóvel
usucapiendo
revela oposição à posse, retirando-lhe a natureza “ad
usucapionem
” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1.771.282/MT e
AgInt
no
AREsp
n. 903.300/MG). 2. Reconhecida a existência de oposição à posse e não havendo impugnação específica ao fundamento central da conclusão de inocorrência de prescrição aquisitiva, deve ser mantida a sentença de improcedência proferida nos Embargos de Terceiro fundado em exceção de usucapião.” (TJMT. N.U 0007044-79.2014.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel. Des.
João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/04/2023,
DJe
28/04/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações
, não
havendo
como afastar a conclusão a que chegou o Juízo
a quo
, a manutenção da sentença tal como proferida é medida que se impõe.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JALÇON FRANCISCO TEODORO
e
MARIA ZÁIDA BARBOSA TEODORO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
nos termos do art. 85, §

11, do CPC,
majoro
a condenação
em honorários advocatícios de 10
% para
15
% (
quinze
por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §

3º, do CPC)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025